Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-45.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001299-45.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA MARIA XAVIER - CPF: 594.907.131-04 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei
no 3.797/2012,

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na ação proposta por Rosana Maria Xavier dos Santos, e condenou o apelado a realizar o seu enquadramento na classe C, nível 3, desde 2015, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, e declarou, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Apelante aduz que a Apelada não faz
jus
à elevação para a Classe “C” desde 2015, sob o argumento que que não houve apresentação do certificado em tempo, pugna pela reforma da r. sentença para que seja reconhecido o direito da servidora a progressão para a Classe “B”, desde 2015 e para a Classe “C” somente em 2018.

Destaca que deve ser realizada a retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (ID 78033242).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer do Doutor José B. Gonçalves, argumenta que o direito da Apelada não é o de progredir, mas ser submetida às avaliações exigidas de modo a conseguir as progressões que almeja. Assim, manifesta-se pelo indeferimento do pedido
.
(ID80680968).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ROSANA MARIA XAVIER DOS SANTOS, propôs a “Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento de Classe com Promoção e Cobrança de Diferença de Vencimentos com Pedido Liminar” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, alega, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 23/04/2012, exercendo o cargo de técnico de desenvolvimento infantil,

e, conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos, fazer
jus
ao enquadramento no nível 3, classe C, desde 2015, com fundamento na Lei Complementar no 3.797/2012 c/c e Lei Complementar no 4.093/2015, que reajustou o salário dos profissionais da educação
.

Frisa requereu administrativamente o seu enquadramento no ano de 2015 e decorrido mais de três anos, a administração se manteve inerte.

Pois bem.

A Lei Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande

estabelece que a progressão funcional, a seguir:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 –
A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21
– A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24 –
As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo,

da seguinte forma:

(...)

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar
(em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização
.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que na época da promoção (ano 2015) a Apelada possuía 03 (três) anos de serviço prestado ao Município de Várzea Grande (Ficha funcional – ID 78033212), consequentemente, deveria ter sido enquadrada na classe C.

Vislumbra-se, ainda, que a Apelada possui licenciatura plena em Pedagogia (ID

78033216), cumprindo, portanto, a regra do artigo 24, item IV, c, da Lei n. 3.797/2012, e, portanto, deve ser enquadrada na classe C.

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Nesse diapasão, corroborado ao disposto na legislação municipal e os documentos colacionados aos autos, vislumbro que as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Quanto ao questionamento do Apelante, acerca da a necessidade de retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Cumpre anotar que na liquidação de sentença, para apurar a diferença salarial, será descontado o percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária.

Isso porque se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, logo a
retenção incidirá de maneira automática
, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
.

No caso, como a retenção previdenciária dar-se-á de forma automática, de forma que, não prospera o pedido do Apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento

e, em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021